Tribunal: TJDFT
Processo: 0755359-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALBUM DE FORMATURA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE OU COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra a sentença a qual restou declarada a extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31746432). Sem apresentação de contrarrazões (ID 31746437).
III. A controvérsia recursal diz respeito à competência territorial.
IV. Extrai-se dos autos que a execução da cobrança é originada de uma nota promissória (ID 31746410), alusiva a aquisição de álbum de formatura, ocasião em que as partes firmaram negócio jurídico (ID 31746411), constando expressamente cláusula de eleição de foro em Brasília.
V. Ao verificar que a parte executada reside em unidade da federação diversa, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que há “presumível prejuízo para o consumidor em seu exercício de direito de defesa”, incidindo à hipótese a exegese do artigo 6o, VIII c/c artigo 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, por se tratar de natureza jurídica relativa, a incompetência territorial não pode ser reconhecida ex officio, dependendo da provocação da parte que se sentiu lesada, após a demonstração da abusividade ou a comprovação que a escolha afigura prejudicial.
VI. Ademais, importante destacar que o processamento dos autos neste Tribunal ocorre integralmente pela via eletrônica, dispensando a presença física da parte e/ou advogado nas dependências do Tribunal até mesmo para a realização de audiências ou em sessões de julgamento, que ocorrem por videoconferência.
VII. Pelo exposto, inexistindo provocação da parte quanto a eventual prejuízo ou ausentes elementos que comprovem qualquer prejuízo ao prosseguimento regular dos autos, descabe ao juízo de origem declinar de sua competência, pelo o que se impõe a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, a teor do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.